Tribunal: TJSP
Processo: 0021419-08.2012.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE PERDAS E DANOS E DE BUSCA E APREENSÃO – Deliberação judicial rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão de natureza interlocutória por não outorgar epílogo à fase executória – Resolução judicial atacável por agravo de instrumento, consoante a dicção do art. 1.015, § único, do CPC – Fungibilidade recursal não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE PERDAS E DANOS E DE BUSCA E APREENSÃO – Deliberação judicial rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão de natureza interlocutória por não outorgar epílogo à fase executória – Resolução judicial atacável por agravo de instrumento, consoante a dicção do art. 1.015, § único, do CPC – Fungibilidade recursal não aplicável à espécie – RECURSO NÃO CONHECIDO.